Tribunal: STJ
Processo: 1509469-84.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144450 - SP(2026/0006469-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
ADVOGADO
: NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO

RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, do RISTJ, não conheceu de agravo
art. 21
em recurso especial por intempestividade.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pela Corte de origem padecia de omissão sanável por
embargos de declaração, os quais teriam sido tempestivos e cabíveis, razão pela qual
deveria ser reconhecido o efeito interruptivo do prazo para interposição do agravo em
recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração opostos
contra decisão de inadmissão de recurso especial, reputados intempestivos e/ou
incabíveis, têm o condão de interromper o prazo para interposição de agravo em
recurso especial, de modo a afastar a intempestividade reconhecida na decisão da
Presidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias corridos, nos
termos do
VIII,
o
§ 5o, do CPC e do
do CPP, contado da
art. 994,
c/c
art. 1.003,
art. 798
publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem.
6. Na hipótese, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada em
iniciando-se o prazo em
e encerrando-se em
O agravo
20/8/2025,
21/8/2025
4/9/2025.
em recurso especial foi protocolizado em
quando implementado o prazo.
3/11/2025,
7. Embargos de declaração intempestivos ou incabíveis opostos contra a decisão de
inadmissão do recurso especial são juridicamente ineficazes para interromper o prazo
Documento eletrônico VDA56729813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c043af9-ecbf-423f-ab65-9ea67d769b63

recursal, devendo o agravo em recurso especial ser interposto dentro do prazo legal
contado da própria decisão de inadmissibilidade.
8. O recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo
previsto no
do CPC, de modo que embargos de declaração manejados
art. 1.042
contra esse
não produzem efeito interruptivo sobre o prazo para interposição
decisum
do agravo em recurso especial.
9. Não estando preenchido o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, mantém-
se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração intempestivos ou incabíveis opostos contra decisão de
inadmissão de recurso especial não interrompem o prazo para interposição do agravo
em recurso especial previsto no
do CPC.
art. 1.042
2. A apresentação de agravo em recurso especial fora do prazo legal de 15 dias
corridos, contado da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
impede o seu conhecimento por ausência do pressuposto objetivo da tempestividade.
Dispositivos relevantes citados:
,
VIII;
,
§ 5o;
CPC/2015 art. 994,
CPC/2015 art. 1.003,
,
CPP,
RISTJ,
-E, V.
CPC/2015 art. 1.042;
art. 798;
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min. Og
AREsp 1.261.832/RS
Fernandes, Segunda Turma, j. 13.12.2018, DJe 18.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j.
EREsp n. 1.961.507/PR
24/10/2023,
DJe
; STJ, AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
31/10/2023
AREsp n. 1.715.642/AM
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
16/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c043af9-ecbf-423f-ab65-9ea67d769b63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144450 - SP(2026/0006469-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
ADVOGADO
: NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO

RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, do RISTJ, não conheceu de agravo
art. 21
em recurso especial por intempestividade.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pela Corte de origem padecia de omissão sanável por
embargos de declaração, os quais teriam sido tempestivos e cabíveis, razão pela qual
deveria ser reconhecido o efeito interruptivo do prazo para interposição do agravo em
recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração opostos
contra decisão de inadmissão de recurso especial, reputados intempestivos e/ou
incabíveis, têm o condão de interromper o prazo para interposição de agravo em
recurso especial, de modo a afastar a intempestividade reconhecida na decisão da
Presidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:25:58
Código de Controle do Documento: ed93ac93-d80f-4dd7-9d60-fec74d7a7602

5. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias corridos, nos
termos do
VIII,
o
§ 5o, do CPC e do
do CPP, contado da
art. 994,
c/c
art. 1.003,
art. 798
publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem.
6. Na hipótese, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada em
iniciando-se o prazo em
e encerrando-se em
O agravo
20/8/2025,
21/8/2025
4/9/2025.
em recurso especial foi protocolizado em
quando implementado o prazo.
3/11/2025,
7. Embargos de declaração intempestivos ou incabíveis opostos contra a decisão de
inadmissão do recurso especial são juridicamente ineficazes para interromper o prazo
recursal, devendo o agravo em recurso especial ser interposto dentro do prazo legal
contado da própria decisão de inadmissibilidade.
8. O recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo
previsto no
do CPC, de modo que embargos de declaração manejados
art. 1.042
contra esse
não produzem efeito interruptivo sobre o prazo para interposição
decisum
do agravo em recurso especial.
9. Não estando preenchido o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, mantém-
se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração intempestivos ou incabíveis opostos contra decisão de
inadmissão de recurso especial não interrompem o prazo para interposição do agravo
em recurso especial previsto no
do CPC.
art. 1.042
2. A apresentação de agravo em recurso especial fora do prazo legal de 15 dias
corridos, contado da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
impede o seu conhecimento por ausência do pressuposto objetivo da tempestividade.
Dispositivos relevantes citados:
,
VIII;
,
§ 5o;
CPC/2015 art. 994,
CPC/2015 art. 1.003,
,
CPP,
RISTJ,
-E, V.
CPC/2015 art. 1.042;
art. 798;
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min. Og
AREsp 1.261.832/RS
Fernandes, Segunda Turma, j. 13.12.2018, DJe 18.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j.
EREsp n. 1.961.507/PR
24/10/2023,
DJe
; STJ, AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
31/10/2023
AREsp n. 1.715.642/AM
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
16/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56333300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:25:58
Código de Controle do Documento: ed93ac93-d80f-4dd7-9d60-fec74d7a7602

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE BALBO
MALAGUESE contra decisão monocrática da Presidência, que, com base no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude da sua intempestividade (fl. 617).
No regimental (fls.
), a defesa argumenta que a decisão de inadmissão
622/627
do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem padecia de omissão sanável por
recurso de embargos de declaração. Assevera que os aclaratórios teriam sido
tempestivos e cabíveis, não podendo negar-lhes o efeito interruptivo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental ao julgamento do órgão colegiado para dar regular processamento ao
agravo em recurso especial.
Aberta vista ao Ministério Público Federal – MPF, este opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls.
).
644/647
É o relatório.
Decido.
VOTO
O agravo em recurso especial, de fato, não merece ser conhecido, devido à sua
intempestividade. Destarte, o caso é de manter a decisão agravada.
(fl. 617):
In verbis

"Por meio da análise do recurso de HENRIQUE
BALBO MALAGUESSE, verifica-se que a parte recorrente
foi intimada da decisão agravada em 20.08.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 03.11.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
corridos, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como
do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, a interposição de recurso manifestamente
incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os
Embargos de Declaração opostos em face da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial não são o recurso adequado
ou cabível à espécie. Nesse sentido, AgInt nos Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
3.5.2022.
, 3.5.2022.
EAREsp n. 1.653.277/RJ
Ante o exposto, com base no art.21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso."
Com efeito, conforme apontado pela decisão agravada, o prazo para
interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias corridos, conforme previsto no
VIII,
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil
art. 994,
c/c art. 1.003,
e no
– CPC,
do Código de Processo Penal
art. 798
– CPP.
Documento eletrônico VDA56333300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:25:58
Código de Controle do Documento: ed93ac93-d80f-4dd7-9d60-fec74d7a7602

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte
estadual foi publicada em 20/
(quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal de 15
8/2025
dias corridos em
(quinta-feira), o qual se encerrou em
(quinta-
21/8/2025
4/9/2025
feira). Todavia, o agravo em recurso especial somente foi protocolizado em 3/11/2025
(fl. 588) Portanto, o recurso é intempestivo.
Impende consignar que contra a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, a defesa opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos na
origem por intempestividade. Como se sabe, embargos de
declaração intempestivos são ineficazes para interrupção de prazo recursal.
Cumpre salientar, ademais, que "[o] único recurso cabível contra a decisão que
não admite o recurso especial é o agravo previsto no
do
. Por tal
art. 1.042
CPC/2015
razão, os embargos de declaração opostos a decisum dessa natureza não
" (AgInt no
,
interrompem o prazo para a interposição daquele
AREsp n. 1.261.832/RS
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/12/2018,
)
18/12/2018.
Portanto, diante de embargos de declaração intempestivos ou incabíveis, o
agravo em recurso especial deve ser interposto dentro do prazo legal contado da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial para ser tido como tempestivo.
Sobre o acima exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEIS
E
NÃO
CONHECIDOS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no
âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de
declaração não é capaz de interromper o prazo
recursal quando os embargos forem intempestivos ou
incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios
próprios de embargabilidade (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material). Precedentes.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido"
).
(Súmula 168/STJ
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos
,
EREsp n. 1.961.507/PR
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
31/10/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS.
DESERÇÃO.
.

SÚMULA
187/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO
GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA56333300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:25:58
Código de Controle do Documento: ed93ac93-d80f-4dd7-9d60-fec74d7a7602

RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
INTERRUPÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES DO
STJ.
1. O recurso especial não foi instruído com as guias
de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. A
parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em
dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar
adequadamente o preparo, em descumprimento ao
disposto no
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
2. Incidência da
: "É deserto o
Súmula n. 187/STJ
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância
das despesas de remessa e retorno dos autos".
3. A recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo somente interposto em
17/12/2019,
Assim, o recurso é intempestivo, porquanto
19/3/2020.
manejado fora do prazo de quinze dias úteis, nos termos
dos arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042 e 219 do CPC.
4. Esta Corte Superior consagra entendimento
segundo
o
qual
"a
interposição
de
recurso
manifestamente incabível, como nas hipóteses de
pedido de reconsideração ou embargos de declaração
opostos à decisão de admissibilidade do recurso
especial, não interrompe ou suspende o prazo para a
interposição
do
recurso
próprio"
(AgInt
no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.069.070/RJ
Andrighi, DJe de
.
29/6/2022)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.715.642/AM
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
12/9/2022,
de
)
16/9/2022.

Logo, o agravo em recurso especial foi apresentado fora do prazo legal, não
preenchendo o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, o que impede que
seja conhecido.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56333300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:25:58
Código de Controle do Documento: ed93ac93-d80f-4dd7-9d60-fec74d7a7602

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.144.450 / SP
Número Registro: 2026/0006469-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15094698420228260564 22084072022
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
ADVOGADO : NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
ADVOGADO : NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56707094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 3d00464a-c616-48f6-9687-beeaa08d64c8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 3d00464a-c616-48f6-9687-beeaa08d64c8